Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709036-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELIO FERREIRA DAS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECURSO DO MP. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. ART. 337-E DO CP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. I - A Lei no 14.133/2021 revogou o art. 89 da Lei no 8.666/1993, que descrevia a conduta típica de “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, inserindo no Código Penal o artigo 337-E, que tipifica a conduta de “contratação direta ilegal”, consistente em “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”. II - Doutrina e jurisprudência entendem de maneira uníssona que ocorreu a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do art. 89 da Lei no 8.666/1993, havendo abolitio criminis apenas da segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. III - Nos termos do art. 29, caput, do CP e considerando que o delito do art. 337-E do CP é plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário, todas as pessoas envolvidas na contratação direta fora das hipóteses previstas pelo representante da Administração Pública deverão integrar a ação penal. IV - Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 89 e 84, § 2o, ambos da Lei 8666/1993 e 492 do CPC, aduzindo, em suma, que houve julgamento extra petita, em virtude de a decisão resistida, ao cassar a sentença, ter determinado providência diversa da postulada pelo Ministério Público; c) artigos 619 e 315, inciso IV, § 2o, ambos do CPP, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV, da Carta Magna, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 315, inciso IV, § 2o, ambos do CPP, pois "nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023); e “’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 89 e 84, § 2o, ambos da Lei 8666/1993 e 492 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “evidencia-se, por óbvio, que o pedido formulado pelo Ministério Público se refere ao julgamento de mérito da ação penal. Como bem colocou o embargante em suas contrarrazões (fls. 2897/2905), esta Turma Criminal não poderia adentrar ao mérito da ação, sob pena de incorrer em inegável supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição, uma vez que o d. Magistrado de 1a Instância, como dito, não se pronunciou em sua sentença sobre o mérito. Esclarecida a questão da continuidade típico-normativa do artigo 89 da Lei no 8.666/1993, afastada a abolitio criminis reconhecida em primeira instância, esta Turma Criminal, à unanimidade, decidiu pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para que uma sentença de mérito seja proferida, garantindo às partes o duplo grau de jurisdição. Dessa forma, não tendo o acórdão contemplado questão diversa da deduzida no apelo ministerial, mas tão somente acolhido o pedido em menor extensão, não há de se falar em julgamento extra petita” (ID Num. 53502639 - Pág. 7). De modo que, infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “esta Turma Criminal não poderia adentrar ao mérito da ação, sob pena de incorrer em inegável supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição, uma vez que o d. Magistrado de 1a Instância, como dito, não se pronunciou em sua sentença sobre o mérito” (ID Num. 53502639 - Pág. 7). É assente na Corte Superior que “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017